Tribunal: TJDFT
Processo: 0796719-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXTENSÃO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a assegurar ao autor férias semestrais de 20 dias consecutivos, além do saldo remanescente referente aos anos de 2020 a 2024. A sentença também o condenou a pagar o valor de R$ 2.971,57, a título de terço constitucional de férias.
2. O recorrente suscita prejudicial de prescrição. Afirma que o prazo para discutir a concessão de férias é de 120 dias, nos termos da LC 840/2011.No mérito, alega que o recorrente é motorista e está lotado no núcleo de transporte, não integrando a Carreira de Assistência à Saúde Distrital. Defende que o regime de férias está vinculado ao cargo que ocupa. Acrescenta que o servidor não faz jus a férias de 20 dias, conforme nota técnica SEI-GDF no 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas as questões a serem discutidas: (i) se o direito do servidor está fulminado pela prescrição; (ii) se servidor público faz jus às férias semestrais, nos termos da Lei Distrital no 3.320/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicial de prescrição. O direito às férias é um direito fundamental de todo trabalhador, conforme disposto no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal. Este direito decorre da relação de trabalho e está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no inciso II do art. 175 da LC 840/2011, que estabelece a prescrição para interesses patrimoniais ou créditos resultantes das relações de trabalho. Nesse mesmo sentido: Acórdão no 1714251 e 1698387.
5. Nos termos do artigo 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004, o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento; e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. O § 3o deste mesmo artigo estabelece que outras unidades poderão ser indicadas pela SES/DF.
6. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo".
7. No caso em análise, o autor exerce o cargo de Técnico em Saúde, especialidade Motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizando transporte de materiais de laboratórios, roupas, roupas hospitalares e pacientes (ID 72527512 - Pág. 8) O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa. Nesse contexto, a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
8. Os documentos juntados demonstram que o autor atua de modo permanente com pacientes de doenças infecto contagiantes (ID 72527512 - Pág. 4), elemento que permite concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. (Acórdão 1375551). Assim, não merece reparos a sentença que corretamente reconheceu o direito às férias semestrais, pagamento dos valores retroativos, além do terço de férias correspondente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 7o, XVII; LC 840/2011, art. 175, II; Lei Distrital 3.320/2004, art. 12, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1714251, 0754011-49.2022.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 22/06/2023; TJDFT, Acórdão 1698387, 0731736-09.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1375551, 07244779420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021.